Tribunal: STF
Processo: ARE 1499418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PPVS. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37; 39, caput; e 39, §1°, I , §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do litígio perpassa por aferir a existência do pretenso direito dos autores de terem o Prêmio de Produtividade Vigilância Sanitária – PPVS incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias e 13º salário.



    Quanto ao aspecto jurídico da questão, cumpre ressaltar que a vantagem PPVS perseguida pela parte autora foi criada pela Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. Veja-se:



    (...)



    Posteriormente, foi editado o Decreto nº 44.099/2005 que passou a regulamentar a designação de servidor para as funções de autoridade sanitária, a gratificação de função de regulação da assistência à saúde - GFRAS e os prêmios de produtividade de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica e ambiental, PPVS e PPVEA, de que trata a Lei 15.474/05.



    Destaca-se, ainda, que o PPVS não se incorpora à remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social, conforme prevê o artigo 19 da Lei 15.474/05.



    Com relação ao décimo terceiro salário e ao terço de férias, imperioso salientar que o legislador constituinte, no artigo 39, parágrafo 3º, estendeu ao servidor público os direitos ao “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria” e "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" (art. 7º, VIII e XVII, da CF).



    A expressão "salário normal", em se tratando de servidor público do Estado de Minas Gerais, deve ser interpretada como sendo a remuneração, ou seja, o vencimento básico e as demais vantagens pecuniárias, haja vista a disposição contida no art. 1º do Decreto nº 29.230/89, que sobre a matéria preceitua que:



    (...)



    Como se vê, o conceito de remuneração abrange não só o vencimento básico, mas também todas as parcelas recebidas pelo servidor, tais como os adicionais e as gratificações.



    Portanto, a base de cálculo do terço de férias do servidor, por força do disposto no art. 1º do Decreto nº 29.230/89, e de seu 13º salário, é a quantia total que ele percebe mensalmente, o que, no caso versado nos autos, compreende o montante correspondente ao PPVS.



    Com efeito, a base de cálculo do décimo terceiro salário dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais está prevista na Lei Estadual nº 9.729/88, que assim dispõe sobre o tema:



    (...)



    Extrai-se do dispositivo supratranscrito que o décimo terceiro salário, também denominado gratificação natalina, deve ser pago conforme a remuneração percebida pelo servidor no mês de dezembro, no mesmo sentido do que estabelece o art. 7º, VIII da CR/88. O mesmo raciocínio se aplica às férias.



    No entanto, ainda que o PPVS tenha natureza de vantagem propter laborem, tal fato não impede sua incidência na base de cálculo do décimo terceiro e do terço constitucional de férias, caso seja recebida habitualmente, como é a situação dos autos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente